Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010278-17.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVANTE), LUCIMAR MARIA DA CUNHA - CPF: 618.324.216-00 (AGRAVADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTADOS E NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica quanto às cobranças impugnadas e a condenação à repetição do indébito em dobro, afastando apenas a condenação por danos morais, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada descontinuidade das cobranças descaracteriza a irregularidade dos lançamentos não reconhecidos; (ii) verificar se a limitação da impugnação administrativa a duas transações específicas restringe o objeto da ação e a extensão da repetição do indébito; (iii) determinar se a natureza de intermediário do banco afasta sua responsabilidade pela cadeia de fornecimento; e (iv) analisar a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro conforme o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cobrança em um único mês não descaracteriza a irregularidade dos lançamentos, pois esta decorre da falta de vínculo técnico com a vontade da consumidora, e não da linearidade mensal perfeita dos débitos impugnados.

4. A contestação administrativa restrita não legitima automaticamente os demais lançamentos, tampouco configura condição de procedibilidade da ação, especialmente diante da ausência de comprovação técnica pelas requeridas e da existência de reclamação no PROCON e formulário de contestação.

5. O serviço de cartão de crédito constitui atividade complexa que envolve concessão de crédito, autenticação, monitoramento antifraude e gestão de risco, configurando responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em caso de falha na prestação do serviço.

6. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável nas cobranças efetuadas após contestação formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de cobrança em período isolado não descaracteriza a irregularidade de lançamentos não reconhecidos em cartão de crédito, quando demonstrada a falta de vínculo técnico com a vontade do consumidor. 2. A responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em serviços de cartão de crédito independe da alegação de intermediação, cabendo às instituições financeiras o ônus probatório quanto à regularidade das transações contestadas. 3. Aplica-se a repetição do indébito em dobro, conforme Tema 929/STJ, quando ausente engano justificável nas cobranças efetuadas após contestação formal pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.021, §1o e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO TRIÂNGULO S.A.
e
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, proferida por esta Relatoria, complementada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUCIMAR MARIA DA CUNHA.

A decisão agravada apenas afastou a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de relação jurídica quanto às cobranças impugnadas e a condenação à repetição do indébito em dobro.

Irresignados, os recorrentes alegam, em suas razões (ID 341103361), que a decisão merece reforma quanto a premissa de continuidade das cobranças indevidas, apontando que o extrato da fatura correspondente a data de 18/12/2023

não apresenta o débito contestado, buscando descaracterizar a recorrência automática das transações.

A instituição financeira alega que a impugnação administrativa apresentada pela consumidora foi limitada a duas transações (18/10/2024 e 18/11/2024), conforme documento ID 154248755, não abrangendo os demais lançamentos contestados, especialmente os ocorridos em 2025. Por isso, entende ser indevida a restituição de valores relativos a cobranças não formalmente questionadas.

Defende, ainda, que atua apenas como intermediária na operação de pagamento, sem poder para rescindir contratos firmados entre consumidor e fornecedor. A seu ver, cada lançamento deve ser analisado isoladamente, sendo inadequado presumir a irregularidade de todas as cobranças com base em uma contestação parcial.

Quanto à repetição do indébito, insurge-se contra a devolução em dobro e, subsidiariamente, contra a restituição integral. Argumenta que o lançamento de 22/03/2025 não foi pago, e que, sem pagamento efetivo, não há prejuízo patrimonial a ser reparado, afastando-se os requisitos legais para restituição (cobrança indevida, pagamento e má-fé). Requer, assim, que a devolução se limite aos valores efetivamente quitados (compras de 18/10/2024, 18/11/2024, 18/01/2025 e 18/02/2025).

Por fim, questiona a suspensão genérica de cobranças futuras, afirmando que o cartão já foi cancelado. Sustenta que tal medida seria inadequada, comprometeria a segurança bancária e poderia impedir a cobrança de valores legítimos, devendo eventuais novas contestações seguir o trâmite regular.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão nos pontos impugnados.

Em contrarrazões (ID 345212872),
Lucimar Maria da Cunha
argui, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade. Alega que o recurso não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos defensivos já analisados, sem apontar erro jurídico, em afronta ao art. 1.021, §1o, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão, ressaltando tratar-se de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor. Sustenta que não basta alegar regularidade do sistema ou transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo, cabendo ao banco demonstrar a legitimidade das transações, por meios técnicos como logs, IP ou geolocalização, o que não ocorreu.

Reforça a validade da restituição em dobro, com base no Tema 929 do STJ, diante da ausência de engano justificável, falha na segurança e lançamentos não reconhecidos.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO TRIÂNGULO S.A.
e
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, proferida por esta Relatoria, complementada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUCIMAR MARIA DA CUNHA.

A agravada suscita, em preliminar, o
não conhecimento do agravo interno
, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não enfrentaria os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

De fato, parte da argumentação recursal repete alegações anteriores. No entanto, observa-se que os agravantes delimitam pontos específicos de inconformismo, ainda que de forma reiterativa, especialmente quanto à caracterização da continuidade das cobranças, ao alcance da contestação administrativa, à extensão da repetição do indébito e à ordem de suspensão de cobranças futuras.

Dessa forma,
afasta-se a preliminar suscitada
, e conhece-se do agravo interno, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e há impugnação minimamente identificável aos fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática agravada, proferida no julgamento da apelação, afastou apenas a condenação por danos morais, mantendo os demais capítulos da sentença, que declararam a inexistência de relação jurídica quanto aos lançamentos impugnados e condenaram as rés à repetição do indébito em dobro.

O agravo interno, embora reiterativo em parte,
não apresenta
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, que se apoiou em três eixos:
(i)
a natureza consumerista da relação e a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento;
(ii)
a ausência de prova quanto à regularidade das transações; e
(iii)
a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ, diante da inexistência de engano justificável.

No que se refere à alegada descontinuidade das cobranças, os agravantes tentam descaracterizar a recorrência dos lançamentos, apontando suposta ausência de débito em dezembro e trazendo datas contraditórias. Contudo, tanto a sentença quanto a decisão agravada foram claras ao delimitar o objeto da controvérsia:
lançamentos não reconhecidos
,
padronizados, entre outubro/2023 e março/2024, que persistiram mesmo após contestação formal.

A ausência de cobrança em um único mês não descaracteriza a irregularidade, pois esta decorre da falta de vínculo técnico com a vontade da consumidora, e não da linearidade mensal perfeita.

A tese de que apenas duas compras teriam sido contestadas administrativamente não justifica a limitação da declaração de inexigibilidade ou da restituição. Ainda que houvesse contestação restrita, isso não legitima automaticamente os demais lançamentos, tampouco configura condição de procedibilidade da ação, sobretudo diante da ausência de comprovação técnica das rés. A decisão agravada destacou, inclusive, a existência de reclamação no PROCON e envio de formulário de contestação, o que reforça a boa-fé da consumidora e transfere às rés o ônus de comprovar a higidez das operações, por deterem os meios técnicos necessários.

A alegação de que o banco seria mero intermediador também não prospera. O serviço de cartão de crédito é uma atividade complexa, que envolve concessão de crédito, autenticação, monitoramento antifraude, gestão de risco e tratamento de disputas. Por isso, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento em caso de falha.

Quanto à repetição do indébito, os agravantes pretendem afastar a devolução em dobro e, alternativamente, limitá-la aos valores efetivamente pagos, sustentando ausência de quitação de fatura com lançamento impugnado. Entretanto, a decisão agravada manteve a sentença, com base no Tema 929/STJ, ao reconhecer que as cobranças feitas após
30/03/2021,
sem prova de engano justificável, devem ser ressarcidas em dobro.

Embora a repetição do indébito dependa de pagamento efetivo, a própria sentença reconhece que a parte autora efetuou pagamentos, ainda que parciais, para evitar negativação e restrições de crédito, e que o valor considerado indevido corresponde ao somatório dos lançamentos reputados irregulares. A tentativa de rediscutir a quitação de uma fatura isolada não encontra respaldo em prova inequívoca, tampouco demonstra erro material na base de cálculo adotada.

Se, como alegam os agravantes, o cartão já se encontra cancelado, a providência tende a ser, inclusive, de reduzida utilidade prática, mas isso não a torna juridicamente ilegítima: ela apenas evita a reiteração do ilícito no mesmo vínculo contratual e preserva a eficácia da declaração de inexigibilidade já reconhecida, sem suprimir o direito de cobrança de débitos efetivamente legítimos e estranhos ao núcleo da lide.

Quanto ao pleito de aplicação de multa por suposto caráter protelatório, formulado pela agravada, não vislumbro, no caso, manifesta improcedência a justificar, desde logo, a sanção do art. 1.021, §4o, do CPC, porque houve impugnação de capítulos específicos, ainda que sem êxito.

Desse modo, não demonstrado erro de direito ou de apreciação probatória capaz de afastar a conclusão de falha na prestação do serviço, a inexigibilidade dos lançamentos impugnados, a repetição em dobro conforme Tema 929 e a adequação da tutela inibitória circunscrita às cobranças não reconhecidas, devem ser mantidas, conforme expresso na decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada. Rejeito o pedido de aplicação de multa do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026